Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. APELADO: RODRIGO DE CARVALHO REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A apelante CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. pede o adiamento do julgamento designado para a 33a Sessão Ordinária por Videoconferência, em 10 de novembro de 2021 (Id. 300712870). O advogado é o único constituído nos autos (Id. 30071291), requereu a realização de sustentação oral (Id. 28784880) e comprovou a incapacidade de participar do julgamento na data marcada (Id. 30071289 e Id. 30071290). Portanto, defiro o pedido de adiamento do julgamento. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora